Tribunal: TJMT
Processo: 0012409-86.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012409-86.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AIRTON ABREU DE ARAUJO - CPF: 044.054.991-44 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JOSIANE DE SOUZA AZAMBUJA - CPF: 036.582.821-18 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS; DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E REDUÇÃO DA PENA

–– EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA

– CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR – JULGAMENTO MANTIDO –

PENA-BASE – CULPABILIDADE E MOTIVOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO –

FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA – AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE – PATAMAR INTERMEDIÁRIO – ARESTOS DO TJMT – MAJORANTE DO ART. 121, § 7o, III, DO CP

- EXTENSÃO DOS DANOS NÃO DEMONSTRADOS – INCIDÊNCIA DO PATAMAR MÍNIMO – ARESTOS DO STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRIMARIEDADE, MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS

E DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – JULGADOS DO STF E

TJMT –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A culpabilidade e os motivos do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“Reconhecida a minorante da tentativa pelo Conselho Sentença, afigura-se pertinente a diminuição da pena na fração da metade (1/2), se a vítima não correu risco efetivo de morte. Com efeito, a redução de pena pela tentativa deve considerar, além da extensão do caminho percorrido pelo agente, também a proximidade do resultado naturalístico desejado (TJMT, Ap no 73645/2017).”
(TJMT, Ap. no 142192/2017)

O patamar de aumento correspondente à majorante inserta no art. 121, § 7o, III, do CP deve ser aplicado no mínimo legal (1/3) quando o Juiz-Presidente não aponta elementos concretos aptos a evidenciar a efetiva extensão dos danos causados às filhas da vítima em decorrência do delito presenciado. (STJ, HC no 507.207/DF; TJPR. Ap. no 0009491-46.2018.8.16.0174).

Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012409-86.2018.8.11.0004

APELANTE: AIRTON ABREU DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Airton Abreu de Araújo, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças, que a condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar (121, § 2o, III e VI, § 2o-A, I, e § 7o, III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal)
, perpetrado em face de Josiane de Souza Azambuja.

Em suas razões,
aduz o apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, a seu entender, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento do réu no crime a ele imputado. Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012409-86.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Airton Abreu de Araújo
a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar [121, § 2o, III e VI, § 2o-A, I, e § 7o, III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 24 de setembro de 2018, por volta das 23h00min, no interior da residência localizada na Rua 23, s/n°, Quadra 10, Bairro Anchieta, em Barra do Garças/MT, o denunciado Airton Abreu de Araújo, agindo com manifesto animus necandi, por razões da condição de sexo feminino, com emprego de asfixia e meio cruel, utilizando-se de um cinto, tentou matar sua esposa Josiane de Souza Azambuja, estrangulando-a, bem como desferindo diversas pesadas no corpo e principalmente na face da mesma, provocando-lhe desmaio, hematomas na região frontal direita, estendendo-se pela região orbital e malar, equimose na região auricular direita e esquerda, equimose no braço direito e na região mandibular direita, escoriação no antebraço direito, equimose no flanco esquerdo e na região mastoidea esquerda, bem como fratura de teto da órbita direita, conforme se dessume do laudo de exame de corpo de delito (p. 58) e relatório médico (p. 08), somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 3(três) anos à época dos fatos, sendo que desta relação não possuíam filhos em comum. Todavia, com o casal residiam três filhas da vítima e um filho do denunciado.

Infere-se dos autos que, na sobredita ocasião, o casal havia se desentendido pouco tempo antes do ocorrido, tendo o denunciado retirado seus pertences pessoais e do seu filho do interior da residência e colocado dentro do seu veículo, em seguida, dirigiu-se para um estabelecimento comercial, onde ingeriu bebida alcoólica.

Após consumir bebida alcoólica, o denunciado retornou à residência do casal. Percebendo que o denunciado havia chegado na moradia, a vítima, ciente do comportamento agressivo daquele, chamou suas filhas e se trancaram dentro do quarto.

Lá estando, o denunciado passou a bater na porta do quarto, exigindo que a vítima abrisse, dizendo que apenas pegaria a cama. Após muita insistência, a ofendida abriu a porta do quarto, ocasião em que o denunciado apossou-se de um aparelho televisor, fato este que iniciou uma discussão entre o casal, tendo o denunciado desferido golpes de cotovelo na face da vítima e, em seguida, saiu do quarto.

Temerosa, a vítima novamente trancou a porta do quarto.

Insatisfeito, o denunciado desligou o padrão de energia da residência e após um tempo ligou novamente, tendo na sequência aberto o gás do botijão de cozinha, tudo isso no intuito de fazer com que a vítima abrisse a porta do quarto.

Ao perceber que a vítima não abriria a porta, o denunciado danificou-a, abrindo-a pelo lado de dentro, conforme se dessume do laudo em local de crime contra a pessoa de p. 43/50.

Ato contínuo, o denunciado entrou no quarto e, na posse de um cinto, enrolou-o no pescoço da vítima, estrangulando-a e a pressionando contra o guarda-roupa, bem como a arrastou em direção a cozinha, oportunidade em que a ofendida escorregou, bateu a cabeça na quina da porta e caiu no chão.

Não bastasse, o denunciado, aproveitando-se que a ofendida estava caída no chão, desferiu duas pesadas na região do estômago e diversas pesadas na face da ofendida, fazendo com que ela perdesse a consciência, vindo a desmaiar.

Infere-se, ainda, que o denunciado, mesmo com a vítima desmaiada, prosseguiu desferindo pesadas no rosto dela, somente não conseguindo atingir seu intento homicida, pois as filhas da vítima começaram a puxá-lo pela camisa, além de gritar por socorro, chamando a atenção da vizinhança, ocasião em que o denunciado deixou a residência, imaginando que a vítima estivesse morta”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu o envolvimento do apelante na prática delituosa, condenando-o pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não há provas de sua participação no delito de homicídio.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 35580952), boletim de ocorrência (id. 35580963), laudo de exame de local de crime (id. 35580975) e laudo de exame de corpo de delito (id. 35580985),
o qual atesta a efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, consistentes em
“hematoma estendendo-se da região frontal direita, por região orbitaria e malar; equimose em pavilhão auricular direito e auricular esquerdo; equimose no braço direito; equimose região mandibular direita; escoriações em antebraço direito; equimose em flanco esquerdo; equimose em região mastoide esquerda; fratura de teto da órbita direita do crânio”,
provocadas por instrumento contundente, conforme se observa no Mapa Topográfico para Localização de Lesões. O médico legista ainda ressaltou que
“a quantidade de lesões encontradas, em especial a lesão craniana sofrida, denota o animus necandi do agressor”.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, as declarações da vítima, aliadas aos depoimentos seguros das testemunhas dão respaldo à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Embora a vítima, Josiane de Souza Azambuja, quando ouvida em juízo e em plenário, tenha demonstrado nítido propósito de eximir o acusado da responsabilidade criminal – já que mantém vínculo conjugal com ele há quase 3 (três) anos –, acabou por relatar alguns circunstâncias relevantes ao caso, que demonstram a ocorrência do crime em apreço:

“Que não se recorda o que aconteceu no dia dos fatos. Que apenas se lembra de ter discutido com o denunciado horas antes do ocorrido. Que a briga foi motivada por ciúmes e travada por mensagens trocadas pelo Whatsapp. Que na residência familiar também reside suas três filhas e mais o filho do denunciado. Que se recorda de ter avançado no denunciado quando ele chegou em casa, porém não se lembra dos demais fatos. Que recobrou a consciência quando estava na casa da sua irmã.
Que sua irmã lhe disse que precisou ficar três a quatro dias no hospital, mas também não se recorda
.
Que sua filha estava em casa no momento em que o denunciado lhe agrediu
. Que não brigou com o denunciado a ponto dele retirar os pertences pessoais da casa e ir embora. Que ele pegou tais objetos, pois trabalharia numa fazenda. Que o denunciado é uma pessoa muito boa e não é violento.
Que, no dia dos fatos, se trancou com as três filhas dentro do quarto no momento em que o denunciado chegou em casa. Que fez isso porque temia que o denunciado estivesse bêbado. Que o denunciado arrombou a porta do quarto e entrou. Que não se recorda do denunciado lhe dar cotovelada
. Que lembra de ter escorregado numa poça de água na cozinha. Que não discutiram por conta de uma televisão. Que não sabe se o denunciado desligou o padrão de energia. Que não sabe se o denunciado enrolou cinto no seu pescoço. Que se lembra de ter avançado contra o denunciado. Que sua filha lhe contou que após ter escorregado na poça da cozinha e ter desmaiado, o denunciado lhe deu um chute para ver se estava acordada. Que ficou com lesão na testa.
Que usa prótese dentária.
Que não se recorda de quem lhe prestou auxílio. Que seu vizinho Diorley que trabalha no Corpo de Bombeiro esteve na sua residência naquela ocasião.
Que já esteve na Delegacia de Polícia para registrar outra ocorrência de violência doméstica praticada pelo denunciado
. Que tudo o que sabe foi confidenciado por sua filha, vez que estava inconsciente.

Por sua vez, a informante, Júlia Azambuja, filha da vítima e testemunha ocular do crime, nas oportunidades que foi ouvida na instrução [na delegacia, em juízo e em plenário], confirmou o envolvimento do réu na tentativa de homicídio a ele imputado, bem como o evidente
animus necandi
atestado pelo exame de corpo de delito – contrariando a versão desabonadora de sua genitora –,
verbis
:

“Que, no dia dos fatos, quando a declarante chegou da casa de sua avó, já era noite, em certo momento viu o Airton Abreu de Araújo, pegando alguns pertences pessoais dele e do filho dele e colocando dentro de outro quarto, então a declarante perguntou o que ele estava fazendo, ele respondeu que estava indo para a fazenda, e que não voltaria mais, em seguida a declarante foi para a área da casa brincar com suas duas irmãs, de 6 e 8 anos de idade, enquanto isso o Airton foi embora. Que em seguida, viu que o Airton xingou, via Whatsapp, a vítima com vários palavrões, não se recordando quais, observou que sua mãe desligou o celular e entrou para dentro de casa.
Que logo depois o Airton retornou, ao perceber sua chegada, a vítima levou as crianças para dentro do quarto e se trancaram
. Por sua vez, o Airton começou a bater na porta e dizer que iria pegar a cama, a vítima disse que não iria abrir a porta porque o conhecia direitinho, até que em certo momento a vítima veio a abrir a porta e o Airton entrou no quarto e tentou pegar a televisão, ocasião em que a vítima tentou retirar o aparelho de televisão dele, todos começaram a gritar,
então ele deu umas cotoveladas na região do rosto da vítima, em seguida ele saiu, ocasião em que a vitima rapidamente fechou a porta novamente
. Que em seguida o Airton desligou o padrão, depois de pouco tempo voltou a ligá-lo, em seguida, abriu o gás do botijão da cozinha e falou para a vítima que o gás estava vasando, então a vítima disse para ele desligar, nesse momento ele bateu na porta do quarto com algo, vinda a danificar a porta, através do buraco que ficou na porta, o Airton introduziu o braço e pegou a chave do lado interno do quarto e abriu a porta.
Esclarece que o Airton já se encontrava com um cinto nas mãos, passou a colocá-lo no pescoço da vítima e pressionou contra o guarda-roupa, depois saiu empurrando ela com o cinto na direção da cozinha, onde a vítima escorregou e veio a cair batendo com a cabeça na quina da porta do quarto da declarante, vindo a cair. Em seguida, ele pisou por duas vezes na região do estômago da vítima, depois, por várias vezes, ele pisou na região do rosto da vítima, até mesmo depois que a vítima já se encontrava desmaiada
. Nesse ínterim, a declarante e suas irmãs tentavam retirar ele, puxando a camisa, contudo, não conseguiram, somente no momento em que começaram a gritar muito é que ele veio a sair do local,
ainda pode ouvir ele dizer para uma irmã dele que chegava no local, a seguinte frase: ‘DESGRACEI A MINHA VIDA, MATEI A MULHER’
, em seguida a declarante saiu correndo pela rua gritando, pedindo socorro, dizendo que o Airton tinha matado a vítima. Que logo em seguida, a declarante e as suas irmãs foram levadas para a casa de uma colega, de onde eles não as deixaram mais voltar ao local. Que acrescenta a declarante que essa foi a primeira vez que viu o Airton agredir fisicamente a vítima, em outras vezes houve apenas discussões,
enfatiza a declarante que

disse ‘ele queria matar minha mãe’.
[...]”
(id. 35580983).

“[...] Que possui 12 (doze) anos de idade e é filha da vítima. Que tem quatro irmãos. Que na residência familiar morava sua mãe, seu padrasto (denunciado) e os irmãos Evelin, Geovana e Pedro, sendo este último filho do denunciado. Que o denunciado é caminhoneiro e sua mãe é doméstica. Que o relacionamento da sua mãe com seu padrasto era tranquilo, mas quando o denunciado ingeria bebida alcoólica ‘fazia isso’. Que o denunciado bebia cerveja aos finais de semana. Que, no dia dos fatos, encontrava-se na moradia da família com a sua genitora e suas irmãs Evelin e Geovana.
Que quando o denunciado chegou na casa, sua mãe as chamou e se trancaram dentro do quarto, pois temiam que o denunciado as agredissem
. Que o denunciado e sua mãe haviam travado uma discussão pelo celular pouco tempo antes do ocorrido. Que o denunciado adentrou na casa e solicitou que a sua genitora abrisse a porta do quarto para ele pegar a cama. Que sua genitora disse que não abriria.
Que o denunciado desligou o padrão de energia e depois religou
. Após, ele arrombou a porta de aço do quarto e entrou no cômodo.
Que ficaram acuadas no canto do quarto. Que o denunciado estava com um cinto na mão. Que sua mãe não avançou no denunciado
.
Que o denunciado foi em direção a sua mãe e a empurrou contra o guarda-roupa
. Que eles saíram do quarto discutindo, quando sua mãe escorregou numa poça e bateu a cabeça na quina da parede. Que saiu correndo em direção à rua na companhia das irmãs.
Que o cinto estava sujo de sangue porque sua mãe tinha vomitado
. Que foi na casa do vizinho Diorley para pedir ajuda.
Que tentou, com a ajuda de suas irmãs, tirar o denunciado de cima da sua genitora
.
Que suas irmãs que lhe disseram que o denunciado havia pisoteado a sua mãe
, mas não viu.
Que sua mãe estava desmaiada
. Que não sabe como sua mãe ficou lesionada na face.
Que sua mãe ficou uma ou duas semanas no hospital.

Que escutou o denunciado dizer a irmã dele (Aline) que ‘teria feito uma desgraça e matado a mulher’
; que ele disse isso porque sua mãe estava desmaiada. Que foi nessa hora que saiu correndo para rua pedir socorro,
pois o denunciado deixou o local acreditando que a vítima estivesse morta.
Que não viu mais a sua mãe e não sabia se ela estava morta ou viva. Que tem medo do denunciado quando ele ingere bebida alcoólica. Que não se recorda de ter visto o denunciado pisotear a sua mãe. Que o denunciado e sua mãe estavam se segurando quando sua mãe escorregou na poça d’água e bateu com a cabeça na parede. [...]”
(id. 35581460).

Corroborando as declarações da informante, Júlia Azambuja, estão os depoimentos das testemunhas Maria Catarina Azambuja Contreira, Aline Abreu de Araújo e Diorley Gomes de Faria. Confira-se:

“[...] Que é irmã da vítima Josiane de Souza Azambuja. Que no dia dos fatos, por volta das 23:30 horas, quando a declarante se encontrava na igreja,
foi informada pela irmã do suspeito Airton, Sra. Aline, que a vítima Josiane havia sido espancada e estava desacordada com um cinto na região do pescoço
, ocasião em que a declarante saiu da igreja correndo, rumo a casa da vítima, estando lá pôde ver que a vitima ainda se encontrava desacordada no chão, na porta da cozinha, e já se encontrava no local o Sr. Diorley,
o qual passou a virar a vítima em razão dela estar se sufocando em vômitos
, a declarante ainda perguntou se a vítima estava viva, o Diorley disse que sim. Que logo depois chegou a polícia no local. [...] Que não viu o suspeito no local do fato, segundo ouviu comentários o suspeito havia se evadido. Que tem pouco tempo que a vítima veio a casar com o suspeito, e, quando esta sob influência de bebida alcoólica, chega a quebrar as coisas da casa da vítima. [...]”
(
Maria Catarina Azambuja Contreira – id. 35580966).

“[...] Que é irmã do suspeito Airton Abreu de Araújo. Que a declarante mora numa casa ao lado da casa da vítima e do suspeito, não existe cerca ou muro na divisa dos lotes. Que se recorda que no dia dos fatos a declarante havia conversado com o Airton naquela noite, por volta das 20:00 horas, ele estava sóbrio, ou seja, não estava sob influência de bebida alcoólica. Logo depois a declarante foi até a casa de sua genitora, onde sua genitora lhe informou que o Airton estava se separando da vítima, disse ainda que ele já havia colocado as coisas dele dentro do veículo. Que depois da visita que fez para sua mãe, a declarante voltou para sua casa e foi se deitar, não se recorda quanto tempo passou, apenas que chegou a ouvir um barulho de veículo. Que pelo barulho reconheceu que era o carro do suspeito, então continuou deitada. Mais tarde, não sabendo declinar o horário, ouviu barulho dos três filhos da vítima, os quais: Geovana de 5 anos de idade, Evelyn de 9 anos de idade, e a Julya de 11 anos de idade,
os quais gritavam e choravam, dizendo ‘meu tio matou minha mãe, meu tio matou minha mãe’
, esclarece que as crianças já se encontravam no meio da rua, então a declarante foi em direção à casa para ver o que estava acontecendo, no caminho passou pelo Airton,
perguntou a ele o que estava acontecendo, o Airton apenas disse: ‘fiz uma besteira’ e saiu
. Já no interior da residência, a declarante pôde ver a vítima caída no chão da cozinha
e viu que tinha um hematoma por cima do olho e sem a prótese na boca
. Assustada, a declarante começou a gritar e viu que a vítima se mexeu. Em seguida, a declarante saiu para a rua e continuou gritando, pedindo ajuda, então apareceu o vizinho Diorley Gomes e virou a vítima para o lado, considerando que ela estava vomitando e ele procurou colocá-la numa posição que não a sufocasse. Que em seguida a declarante saiu correndo para avisar os familiares, inclusive esteve na igreja, onde estava as irmãs da vítima. Que quando retornou ao local do fato, a polícia estava chegando, logo depois chegou o pessoal do corpo de bombeiros, os quais levou a vítima para a UPA. Que o suspeito Airton foi preso logo depois pela polícia na casa da prima da declarante. Que após ser inquirida, considerando que foi a declarante que primeiro chegou ao local do fato, se havia indícios de que o suspeito pudesse ter feito uso de algum objeto para agredir a vítima,
respondeu a declarante que não chegou a observar nada, a não ser um cinto que se encontrava no chão, com certa proximidade da vítima
. [...]”
(Aline Abreu de Araújo – id. 35580968).

“[...] Que conhece a vítima e o suspeito desde quando ainda crianças, considerando que foram criados no mesmo bairro. Que em relação aos fatos em comento, informa o depoente que, por volta das 23:00 horas, quando já se encontrava dormindo em sua residência, que por sinal fica próximo à casa dos envolvidos, foi acordado pela sua esposa que ouviu gritos de alguém na rua pedindo socorro, momento em que o depoente se levantou e
pôde observar que eram os filhos da vítima que gritavam pedindo socorro, dizendo ‘o Airton matou a minha mãe, o Airton matou a minha mãe’
, ocasião em que o depoente foi até a casa da vítima, onde verificou que a vítima estava na cozinha, na beira do fogão caída ao chão, inconsciente, então, por ser Bombeiro Civil, o depoente passou a realizar os primeiros atendimentos, checou a pulsação e a respiração que estavam normais,
verificou que a boca da vítima estava sangrando e sem dentes na região da boca, tinha ainda um hematoma por sobre os olhos
. Que o depoente notou que a vítima começou a apresentar ânsia de vômito, então solicitou ajuda para realizar o procedimento correto, virando a vítima de banda para evitar que ela se afogasse no próprio vômito,
feito o procedimento, em seguida, a vítima efetivamente vomitou sangue coalhado e resquícios de alimentos
. [...]”
(Diorley Gomes de Faria – id. 35580974).

Diante de tais provas não se pode dizer que inexistam provas bastantes para a condenação, pois restou suficientemente comprovado que o apelante tentou mesmo contra a vida da sua companheira, tanto que, após o crime, reconheceu que “
havia feito uma besteira
”, posto que ele próprio acreditava que a vítima estivesse morta, como declarou à informante Julia Azambuja.

As lesões que provocou na vítima foram de tal gravidade a ponto de o médico-legista, na elaboração do auto do exame de corpo de delito, ter anotado que “
a quantidade de lesões encontradas, em especial a leão craniana sofrida,
denota o animus necandi do agressor
”
.

A filha da vítima, que presenciou o crime, narrou que o réu tentou matar a vítima com um cinto, que usou para estrangulá-la, sem falar no espancamento dela por cotoveladas, chutes, que provocaram vômitos de sangue.

O crime somente não se consumou porque os filhos da vítima interferiram no momento de fúria do acusado, que se tornava agressivo quando bebia. Tal foi o seu descontrole que, mesmo após desmaiada, o recorrente continuou as agressões, com pisadas no rosto e estomago, o que certamente provocou o golfo de sangue que a vítima expeliu quando Diorley Gomes de Faria deu atendimento a ela.

Não se pode dizer, assim, que a intenção não tenha sido matar sua companheira, tanto que, ele próprio, achou que poderia tê-la matado.

Em outras palavras: apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo na prova oral produzida em juízo.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
(Código de Processo Penal Comentado, 11a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032)
.

Vale dizer: se apresentadas
duas versões
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório.

A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]”
(TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]”
(TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”
(TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
(TJMT, Ap. 19434/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Destarte, não comporta acolhimento a pretensão defensiva, no respeitante à
anulação
do julgamento.

Lado outro, no que tange ao pleito de redução da pena privativa de liberdade, o recurso comporta provimento.

O Juiz Presidente do Júri, ao realizar a dosimetria, assim a fundamentou:

“Da pena-base

Reafirmo posição jurídica, de que ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor.

As circunstâncias merecem valoração negativa, nota-se que houve perseguição contra a vítima pelo acusado. Segundo a própria vítima, em seu relatório inquisitorial, e a oitiva de sua filha, houve a necessidade de trancarem-se no quarto, juntamente com suas filhas, em razão do pânico provocado pelo réu, que, além disso, encontrava-se em estado de embriaguez. Em seguida, o réu promoveu a entrada forçada no cômodo em que a vítima estava, desligando o padrão de energia, abrindo o gás do botijão da cozinha, para coagir a vítima a abrir a porta. Diante da negativa da vítima, o réu arrombou a porta visando chegar até a vítima e executar seu intento homicida, conforme demonstra o próprio laudo de exame pericial de local de crime contra a vida (fls. 43/50).

Posto isso, em razão elevo a pena-base do acusado em 3 (três) anos.

Em relação às consequências, detecta-se, ante a oitiva, em Plenário, de Júlia Azambuja, enteada do réu, que a violência doméstica impactou intensamente na filha da vítima, traumatizando-a, psicologicamente, pelo que elevo a pena em 06 (seis) meses
. [...]
Ainda em sede das consequências, observa-se que a testemunha Maria Catarina Azambuja Contreira, em sede judicial, afirmou que ‘a vítima recobrou a consciência após dois dias aos fatos’, demonstrando-se, portanto, uma consequência além dos elementos ínsitos no tipo penal. Ademais, consignou a vítima, em Plenário, que sua recuperação demorou 06 (seis) meses, e, por isso, elevo a pena em 06 (seis) meses.

No que tange aos antecedentes, nada foi produzido em desfavor.

No vetor culpabilidade, nota-se o réu ostenta, contra si, duas medidas protetivas no contexto da Lei 11.340/06, de cód. 257423, judicializada em 31.07.2017, e cód. 276576, judicializada em 28.04.2018, ambas tramitando na 2a Vara Criminal/Barra do Garças e ambas envolvendo a mesma vítima desta ação penal.

Além disso, ainda no bojo da culpabilidade, destaca-se que as três filhas da vítima iniciaram a pedir clemência pela vítima já no interior do quarto onde se refugiaram por pânico do réu e, em seguida, prosseguiram a suplicar por clemência segurando a camisa do réu, as três, no intuito de impedir que ele continuasse a chutar a mãe delas.

Pelo longo contexto de violência doméstica reiterado e pela recusa reiterada à clemência suplicada, por duas vezes, pelas três filhas da vítima, elevo da pena-base no patamar de 02 (dois) anos.

Quanto aos motivos, verifica-se que o réu agiu sob a motivação de se acreditar que seu leito conjugal estava sendo traído, o que configura fator de recrudescimento da pena-base
. Nesse sentido:

‘ As qualificadoras do emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, não utilizadas para qualificar o homicídio, tornam as circunstâncias do crime desabonadoras ao paciente, que se utilizou de um vaso sanitário de louça, objeto extremamente cortante e pesado, para atingir diversas vezes a cabeça e o corpo da vítima, enquanto a filha implorava que o denunciado parasse, o que denota gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado. Do mesmo modo, correta a utilização do motivo fútil para aumentar a reprimenda na primeira fase do critério dosimétrico, já que o paciente cometeu o delito em razão de desconfiança no sentido de que a vítima o estaria traindo’ (STJ, HC 417.936/RJ, d.j. em 06/03/2018).

Por isso, pelos motivos recheados de desvalor, elevo a pena em 06 (seis) meses.

O comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena. [...]

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Da pena provisória

Na segunda fase da dosimetria, não se detecta a existência de atenuantes ou agravantes pelo que mantenho a pena provisória em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não houve confissão, pois o réu, em autodefesa, no Plenário, sustenta que as lesões encontradas na vítima foram produzidas por ela própria.

Da pena definitiva

Na terceira fase da dosimetria verifico existir a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, parágrafo único, do CP. Ressalta-se que o critério utilizado para diminuição no patamar mínimo ou máximo consiste na maior ou menor proximidade da execução e consumação do crime. [...]

O relatório médico de fl. 08 permite concluir que a execução muito se aproximou da consumação
. [...] Além disso, a dinâmica da execução demonstra risco relevante de consumação. Com efeito, estando a vítima no chão, o acusado continuou a desferir golpes contra ela,
de modo que efetuo a diminuição da pena em grau mínimo (1/3).

Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do § 7o, do art. 121, do CP, reconhecida na pronúncia (art. 483, inciso V, do CPP), eis que o crime foi praticado na presença física das duas filhas da vítima, a adolescente Júlia Azambuja (nascida em 30.12.2006) e duas outras irmãs, de 07 e 09 anos. As três sofreram todo o cenário de agressão; trancaram-se no quarto junto com a vítima para se protegerem; assistiram ao réu quebrar a porta, adentrar no quarto e pressionar, com o cinto, o pescoço da vítima contra o guarda-roupa; empurrá-la para a cozinha; pisotear-lhe sua cabeça e estômago, bem como chutá-la quando estava desacordada, momento em que as três crianças procuraram defender a genitora, agarrando a camisa do réu para estancar a agressão e começaram a gritar por socorro.
Por isso, aumento a pena provisória de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, valor intermediário entre 1/3 e 1/2, explicitada no art. 12, §7o, CP.

Para evitar o cálculo em cascata na mesma fase da dosimetria, as frações da causa de diminuição e de aumento aplicam-se, cada uma, sobre a pena provisória, resultando, portanto,
pelo que fixo a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
”
(id. 35581046).

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la, observando a situação fática individualizada do caso concreto.

No caso em espeque, foram negativadas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade, circunstâncias, motivo e consequências do crime
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, leciona Cléber Masson que elas são “
os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura,
tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática
, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.”
(MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

A perseguição à vítima, que se trancou no quarto junto com suas filhas, aliado ao fato de o réu desligar o padrão de energia, abrir o gás do botijão da cozinha – a fim de coagir a ofendida a abrir a porta –, e arrombar o cômodo para a prática do crime, realmente extrapolou a normalidade do tipo penal
,
já que provocou na vítima e nas suas filhas um desespero e um sofrimento em demasia, notadamente quando se observa que as menores ainda tentaram defender a sua genitora, puxando a camiseta do acusado e suplicando por clemência,

caracterizando, portanto, argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Igualmente, no que diz respeito às
consequências do crime
, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que ficaram evidentes os abalos intensos sofridos pela vítima – a qual demorou dois dias para recobrar a consciência e seis meses para se recuperar fisicamente do ocorrido – e suas filhas, sobretudo da menor Júlia Azambuja, que externou em juízo o trauma psicológico adquirido após o delito.

Nesse sentido:

“[...] Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, além de os dois filhos órfãos da vítima, de 7 e 13 anos de idade, terem passado a viver sob os cuidados da avó materna,
os menores sofreram sérios abalos psicológicos, o que acarretou a necessidade de acompanhamento psicológico constante, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base
”
(STJ, HC 417.936/RJ, d.j. 06/03/2018).

Todavia, quanto à culpabilidade, entendo que não merecem guarida os argumentos utilizados pelo magistrado para considerá-la negativa. O fato de o réu ostentar outros dois registros no contexto de violência doméstica não pode ser utilizado para recrudescer a sua reprimenda basilar, já que, consoante dispõe a Súmula n. 444 do STJ,
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
. Depois, entendo que o detalhe ressaltando pelo juízo de que
“as três filhas da vítima iniciaram a pedir clemência pela vítima já no interior do quarto onde se refugiaram por pânico do réu e, em seguida, prosseguiram a suplicar por clemência segurando a camisa do réu, as três, no intuito de impedir que ele continuasse a chutar a mãe delas”
, embora mereça uma maior reprovação, diz respeito às circunstâncias do crime, as quais, inclusive, foram negativas em desfavor do acusado.

De igual modo, não há falar em negativação dos motivos do crime, ao argumento de que
“o réu agiu por acreditar que estava sendo traído”,
pois não há evidências concretas de tal motivação, já que a única citação sobre ela foi feita pela vítima, ao afirmar que no período da manhã – no dia do crime – houve uma discussão por algumas mensagens trocadas pela vítima por meio do aplicativo Whatsapp.

Registre-se que, embora o magistrado fundamente o seu posicionamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o referido acórdão mencionado, verifica-se que ele se refere a um contexto de motivação fútil – utilizada na primeira fase dosimétrica –, o que não é o caso dos autos, tanto que sequer foi denunciado pela prática do homicídio com emprego da referida qualificadora.

Dessa forma, remanescendo desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, redimensiono a pena-base para
16 [dezesseis] anos de reclusão.

Mantendo-se, a redução de 1/3 (um terço) relativa à tentativa, bem como o aumento em patamar intermediário – o qual atribuo a fração de 2/5 diante da adequada fundamentação do juízo
a quo
– referente à majorante prevista no art. 121, § 7o, do CP, fica a reprimenda do apelante redimensionada para
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista do presente caso para a analisar a assertiva da Defesa, em sustentação oral, de que o órgão do Ministério Público de primeiro grau teria pedido ao Conselho de Sentença a desqualificação do meio empregado na ação criminosa por imputada ao apelantes, mas os jurados responderam não ao Promotor de Justiça, a sugerir possível justeza, no julgamento popular.

Os jurados reconheceram que o apelante
“tentou matar a vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”
– Quesito 3 – (ID. 35581045).

O Conselho de Sentença não acolheu a versão da Defesa ao optar pela corrente de interpretação da prova sustentada pela Acusação (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

A decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que destoa ou se revela dissociada do acervo probatório (STJ – AgRg no REsp 1764236/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1o.4.2019; AgRg no AREsp 1662190/DF – Relator: Min. Felix Fischer – 29.5.2020).

Nesse quadro, o julgamento popular ocorreu validamente, como reconheceu o d. Relator.

Com efeito, acompanha-se o entendimento do d. Relator, neste ponto.

No que concerne às qualificadoras, o Conselho de Sentença acolheu a versão de que o apelante
“praticou o crime com emprego de meio cruel, consistente em repetição de agressões, inclusive no crânio, nas orelhas, na mandíbula, na região mastoide à esquerda, deixando a vítima desacordada”
(Quesito 5), bem como
“por razão de condições do sexo feminino, em contexto de violência doméstica ou família”
(Quesito 6) – ID. 35581045.

O
“meio cruel implica brutalidade no ato do agente, de sorte que os inúmeros golpes (...) perpetrados na vítima demonstram o excesso na conduta do acusado”
(TJMT – Ap. n° 0014363-41.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

No mesmo sentido: STJ – HC no 456.093/PR – Relator. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2018.

Por sua vez, para a configuração do feminicídio
“basta que o homicídio tenha sido praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessário considerar a motivação do agente para a prática do delito”
(TJMT – Ap. no 0010300-59.2016.8.11.0040 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 19.12.2019).

Colhe-se aresto do c. STJ:

“A Lei no 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2o, VI, c/c o § 2o-A).”
(HC 520.681/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.10.2019)

A exclusão
“das qualificadoras do homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”
(STJ – AgRg no HC 459.373/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2020).

O veredicto pautou-se no meio cruel em feminicídio (CP, art. 121, § 2o, III e VI).

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento, razão pela qual alinha-se à conclusão do d. Relator.

Acerca da dosimetria, com a devida vênia, reconhece-se a pertinência de também redimensionar a pena definitiva, mas em resultado menor daquele encontrado pelo d. Relator, qual seja de 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Vejamos.

Na primeira fase, segue-se a fundamentação do d. Relator para afastar a culpabilidade e os motivos do delito, assim como para preservar a negativação das circunstâncias e consequências do crime.

A despeito do entendimento jurisprudencial
“de que,
em regra
, o aumento da pena-base deve seguir a fração de 1/6 para cada vetorial negativa”
(STJ – AgRg no HC 571.983/SP), esta e. Câmara Criminal adotou, em diversos julgamentos relativos a crime de homicídio qualificado, o parâmetro de 1 (um) ano para cada circunstância judicial depreciada (Ap. no 113359/2017 – Des. Orlando Perri – 28.11.2017; Ap. no 145093/2017 – Des. Paulo da Cunha – 27.2.2018; Ap. n° 26736/2018 – Des. Orlando Perri – 29.5.2018; Ap. 38181/2018 – Des. Orlando Perri – 17.7.2018).

Eleva-se a pena em 1 (um) ano para as circunstâncias do delito.

Sobre as consequências do crime, conserva-se o aumento de 6 (seis) meses operado pelo Juiz-Presidente –
“às consequências, (...) elevo a pena em 06 (seis) meses”
(ID. 35581046) –, tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
.

Fixa a pena-base a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, transforma-se a pena basilar em intermediária.

Na terceira fase, o d. Relator manteve as frações eleitas pelo Juiz-Presidente quanto à causa de diminuição referente à tentativa – 1/3 (um terço) – e à majorante prevista no art. 121, § 7o, III, do CP – 2/5 (dois quinto).

Em que pese a covardia e a gravidade das lesões sofridas, a vítima Josiane de Souza Azambuja, ao chegar ao hospital
, “fora recebida estável hemodinamicamente”
,
“com boa evolução, nível neurológico preservado, sem sinais de comprometimento neuromotor, sem crises álgicas, sem alterações em demais sistemas avaliados”
, além de não ter corrido risco efetivo de morte, conforme Relatório Médico (ID. 35580985) e Laudo de Exame e Corpo de Delito (ID. 35580985).

A escolha do patamar atinente à tentativa pressupõe a extensão da conduta do agente e também a proximidade do resultado desejado com o alcançado. (TJMT – Ap. no 62037/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.9.2018)

Aplicável a fração redutora em 1/2 (metade), consoante acórdãos desta e. Câmara Criminal:

“A fração de diminuição da pena atinente à tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente.
Comprovado, pelo exame de corpo de delito, que a vida da vítima não correu risco, cabível a adequação, de ofício, da pena fixada, com a redutora de 1/2 (metade)
.”
(Ap no 33620/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.6.2017)

“Reconhecida a minorante da tentativa pelo Conselho Sentença,
afigura-se pertinente a diminuição da pena na fração da metade (1/2), se a vítima não correu risco efetivo de morte
. Com efeito, a redução de pena pela tentativa deve considerar, além da extensão do caminho percorrido pelo agente, também a proximidade do resultado naturalístico desejado (TJMT, Ap no 73645/2017).”
(Ap. no 142192/2017 – Primeira Câmara Criminal – 13.3.2018)

“Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito, e na situação em que houve inclusive, uma sequência de golpes, na região da cabeça da vítima, correta a fração de 1⁄2 (metade) para reduzir a pena
.”
(Ap. n° 0001213-03.2009.8.11.0080 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018)

Em relação à majorante inserta no art. 121, § 7o, III, do CP (Quesito 7; crime cometido na presença de descendentes), o Juiz-Presidente, para eleger o patamar de 2/5 (dois quinto), sopesou que as três filhas da vítima (12, 9 e 7 anos de idade) presenciaram e
“sofreram todo o cenário de agressão”
(ID. 35581046).

Ressalta-se que para
“a aplicação do inciso III do § 7.o do art. 121 do Código Penal basta os descendentes da vítima estarem no local onde foi cometido o homicídio”
(STJ – HC no 507.207/DF – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 12.6.2020).

Todavia,
“o aumento deve estar respaldado na efetiva demonstração de que o trauma causado nos filhos é passível de um maior recrudescimento da pena, para além do mínimo legalmente previsto”
, ou seja,
“deve haver nos autos elementos que demonstrem
a extensão dos danos causados ao descendente
ou ascendente que presenciou o delito”
(TJPR – Ap. no 0009491-46.2018.8.16.0174 – Relator: Des. Miguel Kfouri Neto – 13.2.2020).

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) A presença implica visualização do momento da conduta lesiva, geradora da morte. Não envolve, por óbvio, o momento do resultado (morte), pois este pode dar-se muito tempo depois da agressão. O grau da elevação obedece ao caso concreto, como
a efetiva prova de que o descendente ou ascendente sofreu um trauma e medicamente atestado em face da violência presenciada
, provocando um aumento maior.”
(Código Penal Comentado. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 795)

Na hipótese, o Juiz-Presidente não apontou elementos concretos aptos a evidenciar a efetiva extensão dos danos causados às filhas da vítima em decorrência do delito presenciado, a justificar a aplicação do patamar mínimo, qual seja de – 1/3 (um terço).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do CP.

Enfim, deve ser considerada a detração penal (CPP, art. 387, § 2o) no cômputo do período de prisão preventiva, para readequação do regime prisional, visto a revisão da pena repercute alteração, ao se considerar que apelante encontra-se preso cautelarmente desde
25.9.2018
, ou seja, por 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias, até esta data [23.6.2020].

A dedução do período de custódia preventiva [1 (um) ano, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias] sobre a pena definitiva que se propõe para a esta e. Câmara firmar [9 (nove) anos de reclusão] enseja a modificação do regime inicial estabelecido na sentença, por totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, ser o apelante primário e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, Art.33, § 2a, b).

Adotam-se julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“
A detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado
. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do CPP.”
(STJ – AgRg no HC 479.279/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.6.2019)

“APELAÇÃO PENAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA DOSE BÁSICA –
PLEITO REFERENTE À DETRAÇÃO PENAL – ART. 387, § 2.o DO CPP – CONDENAÇÃO NO REGIME FECHADO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPENSADO PARA DETERMINAÇÃO DO REGIME – APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
– READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. A detração penal, prevista no § 2.o do art. 387 do CPP influi para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(TJMT – Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 29.7.2014)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante AIRTON ABREU DE ARAÚJO a 9 (nove) anos de reclusão, em regime semiaberto, por força de detração penal do período de prisão cautelar.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para correções da carta de guia [pena e regime prisional], se acolhido este voto divergente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012409-86.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Airton Abreu de Araújo
a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar [121, § 2o, III e VI, § 2o-A, I, e § 7o, III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 24 de setembro de 2018, por volta das 23h00min, no interior da residência localizada na Rua 23, s/n°, Quadra 10, Bairro Anchieta, em Barra do Garças/MT, o denunciado Airton Abreu de Araújo, agindo com manifesto animus necandi, por razões da condição de sexo feminino, com emprego de asfixia e meio cruel, utilizando-se de um cinto, tentou matar sua esposa Josiane de Souza Azambuja, estrangulando-a, bem como desferindo diversas pesadas no corpo e principalmente na face da mesma, provocando-lhe desmaio, hematomas na região frontal direita, estendendo-se pela região orbital e malar, equimose na região auricular direita e esquerda, equimose no braço direito e na região mandibular direita, escoriação no antebraço direito, equimose no flanco esquerdo e na região mastoidea esquerda, bem como fratura de teto da órbita direita, conforme se dessume do laudo de exame de corpo de delito (p. 58) e relatório médico (p. 08), somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 3(três) anos à época dos fatos, sendo que desta relação não possuíam filhos em comum. Todavia, com o casal residiam três filhas da vítima e um filho do denunciado.

Infere-se dos autos que, na sobredita ocasião, o casal havia se desentendido pouco tempo antes do ocorrido, tendo o denunciado retirado seus pertences pessoais e do seu filho do interior da residência e colocado dentro do seu veículo, em seguida, dirigiu-se para um estabelecimento comercial, onde ingeriu bebida alcoólica.

Após consumir bebida alcoólica, o denunciado retornou à residência do casal. Percebendo que o denunciado havia chegado na moradia, a vítima, ciente do comportamento agressivo daquele, chamou suas filhas e se trancaram dentro do quarto.

Lá estando, o denunciado passou a bater na porta do quarto, exigindo que a vítima abrisse, dizendo que apenas pegaria a cama. Após muita insistência, a ofendida abriu a porta do quarto, ocasião em que o denunciado apossou-se de um aparelho televisor, fato este que iniciou uma discussão entre o casal, tendo o denunciado desferido golpes de cotovelo na face da vítima e, em seguida, saiu do quarto.

Temerosa, a vítima novamente trancou a porta do quarto.

Insatisfeito, o denunciado desligou o padrão de energia da residência e após um tempo ligou novamente, tendo na sequência aberto o gás do botijão de cozinha, tudo isso no intuito de fazer com que a vítima abrisse a porta do quarto.

Ao perceber que a vítima não abriria a porta, o denunciado danificou-a, abrindo-a pelo lado de dentro, conforme se dessume do laudo em local de crime contra a pessoa de p. 43/50.

Ato contínuo, o denunciado entrou no quarto e, na posse de um cinto, enrolou-o no pescoço da vítima, estrangulando-a e a pressionando contra o guarda-roupa, bem como a arrastou em direção a cozinha, oportunidade em que a ofendida escorregou, bateu a cabeça na quina da porta e caiu no chão.

Não bastasse, o denunciado, aproveitando-se que a ofendida estava caída no chão, desferiu duas pesadas na região do estômago e diversas pesadas na face da ofendida, fazendo com que ela perdesse a consciência, vindo a desmaiar.

Infere-se, ainda, que o denunciado, mesmo com a vítima desmaiada, prosseguiu desferindo pesadas no rosto dela, somente não conseguindo atingir seu intento homicida, pois as filhas da vítima começaram a puxá-lo pela camisa, além de gritar por socorro, chamando a atenção da vizinhança, ocasião em que o denunciado deixou a residência, imaginando que a vítima estivesse morta”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu o envolvimento do apelante na prática delituosa, condenando-o pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não há provas de sua participação no delito de homicídio.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 35580952), boletim de ocorrência (id. 35580963), laudo de exame de local de crime (id. 35580975) e laudo de exame de corpo de delito (id. 35580985),
o qual atesta a efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, consistentes em
“hematoma estendendo-se da região frontal direita, por região orbitaria e malar; equimose em pavilhão auricular direito e auricular esquerdo; equimose no braço direito; equimose região mandibular direita; escoriações em antebraço direito; equimose em flanco esquerdo; equimose em região mastoide esquerda; fratura de teto da órbita direita do crânio”,
provocadas por instrumento contundente, conforme se observa no Mapa Topográfico para Localização de Lesões. O médico legista ainda ressaltou que
“a quantidade de lesões encontradas, em especial a lesão craniana sofrida, denota o animus necandi do agressor”.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, as declarações da vítima, aliadas aos depoimentos seguros das testemunhas dão respaldo à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Embora a vítima, Josiane de Souza Azambuja, quando ouvida em juízo e em plenário, tenha demonstrado nítido propósito de eximir o acusado da responsabilidade criminal – já que mantém vínculo conjugal com ele há quase 3 (três) anos –, acabou por relatar alguns circunstâncias relevantes ao caso, que demonstram a ocorrência do crime em apreço:

“Que não se recorda o que aconteceu no dia dos fatos. Que apenas se lembra de ter discutido com o denunciado horas antes do ocorrido. Que a briga foi motivada por ciúmes e travada por mensagens trocadas pelo Whatsapp. Que na residência familiar também reside suas três filhas e mais o filho do denunciado. Que se recorda de ter avançado no denunciado quando ele chegou em casa, porém não se lembra dos demais fatos. Que recobrou a consciência quando estava na casa da sua irmã.
Que sua irmã lhe disse que precisou ficar três a quatro dias no hospital, mas também não se recorda
.
Que sua filha estava em casa no momento em que o denunciado lhe agrediu
. Que não brigou com o denunciado a ponto dele retirar os pertences pessoais da casa e ir embora. Que ele pegou tais objetos, pois trabalharia numa fazenda. Que o denunciado é uma pessoa muito boa e não é violento.
Que, no dia dos fatos, se trancou com as três filhas dentro do quarto no momento em que o denunciado chegou em casa. Que fez isso porque temia que o denunciado estivesse bêbado. Que o denunciado arrombou a porta do quarto e entrou. Que não se recorda do denunciado lhe dar cotovelada
. Que lembra de ter escorregado numa poça de água na cozinha. Que não discutiram por conta de uma televisão. Que não sabe se o denunciado desligou o padrão de energia. Que não sabe se o denunciado enrolou cinto no seu pescoço. Que se lembra de ter avançado contra o denunciado. Que sua filha lhe contou que após ter escorregado na poça da cozinha e ter desmaiado, o denunciado lhe deu um chute para ver se estava acordada. Que ficou com lesão na testa.
Que usa prótese dentária.
Que não se recorda de quem lhe prestou auxílio. Que seu vizinho Diorley que trabalha no Corpo de Bombeiro esteve na sua residência naquela ocasião.
Que já esteve na Delegacia de Polícia para registrar outra ocorrência de violência doméstica praticada pelo denunciado
. Que tudo o que sabe foi confidenciado por sua filha, vez que estava inconsciente.

Por sua vez, a informante, Júlia Azambuja, filha da vítima e testemunha ocular do crime, nas oportunidades que foi ouvida na instrução [na delegacia, em juízo e em plenário], confirmou o envolvimento do réu na tentativa de homicídio a ele imputado, bem como o evidente
animus necandi
atestado pelo exame de corpo de delito – contrariando a versão desabonadora de sua genitora –,
verbis
:

“Que, no dia dos fatos, quando a declarante chegou da casa de sua avó, já era noite, em certo momento viu o Airton Abreu de Araújo, pegando alguns pertences pessoais dele e do filho dele e colocando dentro de outro quarto, então a declarante perguntou o que ele estava fazendo, ele respondeu que estava indo para a fazenda, e que não voltaria mais, em seguida a declarante foi para a área da casa brincar com suas duas irmãs, de 6 e 8 anos de idade, enquanto isso o Airton foi embora. Que em seguida, viu que o Airton xingou, via Whatsapp, a vítima com vários palavrões, não se recordando quais, observou que sua mãe desligou o celular e entrou para dentro de casa.
Que logo depois o Airton retornou, ao perceber sua chegada, a vítima levou as crianças para dentro do quarto e se trancaram
. Por sua vez, o Airton começou a bater na porta e dizer que iria pegar a cama, a vítima disse que não iria abrir a porta porque o conhecia direitinho, até que em certo momento a vítima veio a abrir a porta e o Airton entrou no quarto e tentou pegar a televisão, ocasião em que a vítima tentou retirar o aparelho de televisão dele, todos começaram a gritar,
então ele deu umas cotoveladas na região do rosto da vítima, em seguida ele saiu, ocasião em que a vítima rapidamente fechou a porta novamente
. Que em seguida o Airton desligou o padrão, depois de pouco tempo voltou a ligá-lo, em seguida, abriu o gás do botijão da cozinha e falou para a vítima que o gás estava vasando, então a vítima disse para ele desligar, nesse momento ele bateu na porta do quarto com algo, vinda a danificar a porta, através do buraco que ficou na porta, o Airton introduziu o braço e pegou a chave do lado interno do quarto e abriu a porta.
Esclarece que o Airton já se encontrava com um cinto nas mãos, passou a colocá-lo no pescoço da vítima e pressionou contra o guarda-roupa, depois saiu empurrando ela com o cinto na direção da cozinha, onde a vítima escorregou e veio a cair batendo com a cabeça na quina da porta do quarto da declarante, vindo a cair. Em seguida, ele pisou por duas vezes na região do estômago da vítima, depois, por várias vezes, ele pisou na região do rosto da vítima, até mesmo depois que a vítima já se encontrava desmaiada
. Nesse ínterim, a declarante e suas irmãs tentavam retirar ele, puxando a camisa, contudo, não conseguiram, somente no momento em que começaram a gritar muito é que ele veio a sair do local,
ainda pode ouvir ele dizer para uma irmã dele que chegava no local, a seguinte frase: ‘DESGRACEI A MINHA VIDA, MATEI A MULHER’
, em seguida a declarante saiu correndo pela rua gritando, pedindo socorro, dizendo que o Airton tinha matado a vítima. Que logo em seguida, a declarante e as suas irmãs foram levadas para a casa de uma colega, de onde eles não as deixaram mais voltar ao local. Que acrescenta a declarante que essa foi a primeira vez que viu o Airton agredir fisicamente a vítima, em outras vezes houve apenas discussões,
enfatiza a declarante que disse ‘ele queria matar minha mãe’.
[...]”
(id. 35580983).

“[...] Que possui 12 (doze) anos de idade e é filha da vítima. Que tem quatro irmãos. Que na residência familiar morava sua mãe, seu padrasto (denunciado) e os irmãos Evelin, Geovana e Pedro, sendo este último filho do denunciado. Que o denunciado é caminhoneiro e sua mãe é doméstica. Que o relacionamento da sua mãe com seu padrasto era tranquilo, mas quando o denunciado ingeria bebida alcoólica ‘fazia isso’. Que o denunciado bebia cerveja aos finais de semana. Que, no dia dos fatos, encontrava-se na moradia da família com a sua genitora e suas irmãs Evelin e Geovana.
Que quando o denunciado chegou na casa, sua mãe as chamou e se trancaram dentro do quarto, pois temiam que o denunciado as agredissem
. Que o denunciado e sua mãe haviam travado uma discussão pelo celular pouco tempo antes do ocorrido. Que o denunciado adentrou na casa e solicitou que a sua genitora abrisse a porta do quarto para ele pegar a cama. Que sua genitora disse que não abriria.
Que o denunciado desligou o padrão de energia e depois religou
. Após, ele arrombou a porta de aço do quarto e entrou no cômodo.
Que ficaram acuadas no canto do quarto. Que o denunciado estava com um cinto na mão. Que sua mãe não avançou no denunciado
.
Que o denunciado foi em direção a sua mãe e a empurrou contra o guarda-roupa
. Que eles saíram do quarto discutindo, quando sua mãe escorregou numa poça e bateu a cabeça na quina da parede. Que saiu correndo em direção à rua na companhia das irmãs.
Que o cinto estava sujo de sangue porque sua mãe tinha vomitado
. Que foi na casa do vizinho Diorley para pedir ajuda.
Que tentou, com a ajuda de suas irmãs, tirar o denunciado de cima da sua genitora
.
Que suas irmãs que lhe disseram que o denunciado havia pisoteado a sua mãe
, mas não viu.
Que sua mãe estava desmaiada
. Que não sabe como sua mãe ficou lesionada na face.
Que sua mãe ficou uma ou duas semanas no hospital.

Que escutou o denunciado dizer a irmã dele (Aline) que ‘teria feito uma desgraça e matado a mulher’
; que ele disse isso porque sua mãe estava desmaiada. Que foi nessa hora que saiu correndo para rua pedir socorro,
pois o denunciado deixou o local acreditando que a vítima estivesse morta.
Que não viu mais a sua mãe e não sabia se ela estava morta ou viva. Que tem medo do denunciado quando ele ingere bebida alcoólica. Que não se recorda de ter visto o denunciado pisotear a sua mãe. Que o denunciado e sua mãe estavam se segurando quando sua mãe escorregou na poça d’água e bateu com a cabeça na parede. [...]”
(id. 35581460).

Corroborando as declarações da informante, Júlia Azambuja, estão os depoimentos das testemunhas Maria Catarina Azambuja Contreira, Aline Abreu de Araújo e Diorley Gomes de Faria. Confira-se:

“[...] Que é irmã da vítima Josiane de Souza Azambuja. Que no dia dos fatos, por volta das 23:30 horas, quando a declarante se encontrava na igreja,
foi informada pela irmã do suspeito Airton, Sra. Aline, que a vítima Josiane havia sido espancada e estava desacordada com um cinto na região do pescoço
, ocasião em que a declarante saiu da igreja correndo, rumo a casa da vítima, estando lá pôde ver que a vitima ainda se encontrava desacordada no chão, na porta da cozinha, e já se encontrava no local o Sr. Diorley,
o qual passou a virar a vítima em razão dela estar se sufocando em vômitos
, a declarante ainda perguntou se a vítima estava viva, o Diorley disse que sim. Que logo depois chegou a polícia no local. [...] Que não viu o suspeito no local do fato, segundo ouviu comentários o suspeito havia se evadido. Que tem pouco tempo que a vítima veio a casar com o suspeito, e, quando esta sob influência de bebida alcoólica, chega a quebrar as coisas da casa da vítima. [...]”
(
Maria Catarina Azambuja Contreira – id. 35580966).

“[...] Que é irmã do suspeito Airton Abreu de Araújo. Que a declarante mora numa casa ao lado da casa da vítima e do suspeito, não existe cerca ou muro na divisa dos lotes. Que se recorda que no dia dos fatos a declarante havia conversado com o Airton naquela noite, por volta das 20:00 horas, ele estava sóbrio, ou seja, não estava sob influência de bebida alcoólica. Logo depois a declarante foi até a casa de sua genitora, onde sua genitora lhe informou que o Airton estava se separando da vítima, disse ainda que ele já havia colocado as coisas dele dentro do veículo. Que depois da visita que fez para sua mãe, a declarante voltou para sua casa e foi se deitar, não se recorda quanto tempo passou, apenas que chegou a ouvir um barulho de veículo. Que pelo barulho reconheceu que era o carro do suspeito, então continuou deitada. Mais tarde, não sabendo declinar o horário, ouviu barulho dos três filhos da vítima, os quais: Geovana de 5 anos de idade, Evelyn de 9 anos de idade, e a Julya de 11 anos de idade,
os quais gritavam e choravam, dizendo ‘meu tio matou minha mãe, meu tio matou minha mãe’
, esclarece que as crianças já se encontravam no meio da rua, então a declarante foi em direção à casa para ver o que estava acontecendo, no caminho passou pelo Airton,
perguntou a ele o que estava acontecendo, o Airton apenas disse: ‘fiz uma besteira’ e saiu
. Já no interior da residência, a declarante pôde ver a vítima caída no chão da cozinha
e viu que tinha um hematoma por cima do olho e sem a prótese na boca
. Assustada, a declarante começou a gritar e viu que a vítima se mexeu. Em seguida, a declarante saiu para a rua e continuou gritando, pedindo ajuda, então apareceu o vizinho Diorley Gomes e virou a vítima para o lado, considerando que ela estava vomitando e ele procurou colocá-la numa posição que não a sufocasse. Que em seguida a declarante saiu correndo para avisar os familiares, inclusive esteve na igreja, onde estava as irmãs da vítima. Que quando retornou ao local do fato, a polícia estava chegando, logo depois chegou o pessoal do corpo de bombeiros, os quais levou a vítima para a UPA. Que o suspeito Airton foi preso logo depois pela polícia na casa da prima da declarante. Que após ser inquirida, considerando que foi a declarante que primeiro chegou ao local do fato, se havia indícios de que o suspeito pudesse ter feito uso de algum objeto para agredir a vítima,
respondeu a declarante que não chegou a observar nada, a não ser um cinto que se encontrava no chão, com certa proximidade da vítima
. [...]”
(Aline Abreu de Araújo – id. 35580968).

“[...] Que conhece a vítima e o suspeito desde quando ainda crianças, considerando que foram criados no mesmo bairro. Que em relação aos fatos em comento, informa o depoente que, por volta das 23:00 horas, quando já se encontrava dormindo em sua residência, que por sinal fica próximo à casa dos envolvidos, foi acordado pela sua esposa que ouviu gritos de alguém na rua pedindo socorro, momento em que o depoente se levantou e
pôde observar que eram os filhos da vítima que gritavam pedindo socorro, dizendo ‘o Airton matou a minha mãe, o Airton matou a minha mãe’
, ocasião em que o depoente foi até a casa da vítima, onde verificou que a vítima estava na cozinha, na beira do fogão caída ao chão, inconsciente, então, por ser Bombeiro Civil, o depoente passou a realizar os primeiros atendimentos, checou a pulsação e a respiração que estavam normais,
verificou que a boca da vítima estava sangrando e sem dentes na região da boca, tinha ainda um hematoma por sobre os olhos
. Que o depoente notou que a vítima começou a apresentar ânsia de vômito, então solicitou ajuda para realizar o procedimento correto, virando a vítima de banda para evitar que ela se afogasse no próprio vômito,
feito o procedimento, em seguida, a vítima efetivamente vomitou sangue coalhado e resquícios de alimentos
. [...]”
(Diorley Gomes de Faria – id. 35580974).

Diante de tais provas não se pode dizer que inexistam evidências bastantes para a condenação, pois restou suficientemente comprovado que o apelante tentou mesmo contra a vida da sua companheira, tanto que, após o crime, reconheceu que “
havia feito uma besteira
”, posto que ele próprio acreditava que a vítima estivesse morta, como declarou a informante, Júlia Azambuja.

As lesões que provocou na vítima foram de tal gravidade que o médico-legista, na elaboração do auto do exame de corpo de delito, anotou que
“chama a atenção a quantidade de lesões encontradas, em especial a lesão craniana sofrida,
denotando o animus necandi do agressor
”
(id. 35580985).

A filha da vítima, que presenciou o crime, narrou que o réu tentou matar sua mãe com um cinto, que usou para estrangulá-la, sem falar no espancamento dela por cotoveladas e chutes, que provocaram vômitos de sangue.

O crime somente não se consumou porque as filhas da vítima interferiram no momento de fúria do acusado, que se tornava agressivo quando bebia. Tal foi o seu descontrole que, mesmo após desmaiada, o recorrente continuou as agressões, com pisadas no rosto e estomago, o que certamente provocou o golfo de sangue que a vítima expeliu quando Diorley Gomes de Faria deu atendimento a ela.

Não se pode dizer, assim, que a intenção não tenha sido matar sua companheira, tanto que ele próprio achou que podia tê-la matado, o que o fez fugir sem dar assistência a ela.

A irmã do réu, Aline Abreu Araújo, que foi a primeira a chegar no local do fato, notou que no chão da cozinha havia um cinto no chão, próximo à vítima, o que condiz com a afirmação de Júlia Azambuja — que presenciou o crime —, quando afirma que quando o réu conseguiu abrir a porta do quarto, ele já
“se encontrava com um cinto na mão”
, e que o colocou
“no pescoço da vítima e pressionou contra o guarda-roupa, depois saiu empurrando ela com o cinto na direção da cozinha”.

A vítima foi mesmo encontrada na cozinha, desfalecida, e junto a ela estava um cinto sujo de sangue, como se dessume das declarações das testemunhas acima transcritas.

Este detalhe constitui indícios fortíssimo que o acusado tentou estrangular ou asfixiar sua companheira.

Ora, o que fazia o cinto na cozinha, ao lado da vítima? Mais ainda: sujo de sangue.

A circunstância de estar ele sujo de sangue é indicativo também de que estava enleado no pescoço da vítima quando ela vomitou sangue e alimentos, como informou a testemunha Diorley Gomes de Faria, fato que observou quando prestou socorro a ela.

A irmã do réu, Aline Abreu Araújo, que foi a primeira pessoa a encontrar a vítima desmaiada na cozinha, observou a existência do cinto no chão,
“com certa proximidade da vítima”
. A certificação de estar ele sujo de sangue foi feita pela filha da vítima, Júlia Azambuja. Todas essas evidências corroboram a afirmação desta — testemunha ocular do acontecimento —, no sentido de que o réu passou o cinto no pescoço da sua mãe e a arrastou até a cozinha, quando bateu com a cabeça na quina da porta do quarto.

Conquanto não tenha o juiz, na decisão de pronúncia, reconhecido a qualificadora da asfixia, as provas mostram que ela foi um dos meios utilizados para tentar ceifar a vida de sua esposa.

A argumentação que faço quanto ao emprego da asfixia é no sentido de pôr em evidência que o réu agiu mesmo com
animus necandi
, o que obstaculiza a desclassificação para o crime de lesão corporal, pretendida neste apelo.

Conquanto comprovado o uso da asfixia, a qualificadora do meio cruel foi particularizada pela
“repetição de agressões, inclusive no crânio, nas orelhas, na mandíbula, na região mastoide à esquerda”,
como quesitado aos jurados.

Na verificação desta questão, impõe-se então perscrutar se a qualificadora reconhecida pelos jurados afronta a prova dos autos, permitindo considerar que o veredito foi
“manifestamente contrário à prova dos autos”
, para fins de renovação do julgamento.

De plano, faço anotar que o laudo de exame de corpo de delito comprova a situação quesitada aos jurados, que considerou as várias lesões encontradas na vítima como decorrentes do espancamento a que foi submetida. As lesões, descritas no referido documento, demonstram que o recorrente abusou da força, trazendo sofrimentos desnecessários à vítima.

Júlia Azambuja, filha da vítima, que tudo assistiu, informou que sua mãe, sabendo do perfil agressivo do réu – tanto que há registro de duas outras agressões contra ela –, procurou refúgio dentro do quarto, onde todas se acuaram em um canto. Para criar pânico entre elas, o apelante desligou o padrão de energia e abriu o gás do botijão, procurando forçá-las sair do abrigo que procuraram.

Os esforços em se protegerem foram em vão, pois o recorrente conseguiu invadir o quarto e agrediu a vítima, primeiro asfixiando-a com um cinto, que envolveu no seu pescoço, com o qual arrastou-a até a cozinha, ocasião em que bateu na quina de uma porta e desfaleceu. Não obstante a impossibilidade de opor resistência às agressões, a vítima continuou a ser brutalizada com pisadas no rosto e no estômago, que explicam a perda da sua prótese dentária, constatada pelas testemunhas Aline Abreu de Araújo e Diorley Gomes de Faria, e os vômitos de sangue coalhado e resquícios de alimentos, noticiado por este último, no depoimento que prestou.

Em assim sendo, não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência do crime de homicídio tentado, bem como a qualificadora do art. 121, § 2o, III, do CP, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência, tem considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
(Código de Processo Penal Comentado, 11a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032)
.

Vale dizer: se apresentadas
duas versões
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório.

A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]”
(TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]”
(TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”
(TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
(TJMT, Ap. 19434/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Destarte, não comporta acolhimento a pretensão defensiva, no respeitante à
anulação
do julgamento.

Lado outro, no que tange ao pleito de redução da pena privativa de liberdade, o recurso comporta provimento.

O Juiz Presidente do Júri, ao realizar a dosimetria, assim a fundamentou:

“Da pena-base

Reafirmo posição jurídica, de que ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor.

As circunstâncias merecem valoração negativa, nota-se que houve perseguição contra a vítima pelo acusado. Segundo a própria vítima, em seu relatório inquisitorial, e a oitiva de sua filha, houve a necessidade de trancarem-se no quarto, juntamente com suas filhas, em razão do pânico provocado pelo réu, que, além disso, encontrava-se em estado de embriaguez. Em seguida, o réu promoveu a entrada forçada no cômodo em que a vítima estava, desligando o padrão de energia, abrindo o gás do botijão da cozinha, para coagir a vítima a abrir a porta. Diante da negativa da vítima, o réu arrombou a porta visando chegar até a vítima e executar seu intento homicida, conforme demonstra o próprio laudo de exame pericial de local de crime contra a vida (fls. 43/50). Posto isso, em razão elevo a pena-base do acusado em 3 (três) anos.

Em relação às consequências, detecta-se, ante a oitiva, em Plenário, de Júlia Azambuja, enteada do réu, que a violência doméstica impactou intensamente na filha da vítima, traumatizando-a, psicologicamente, pelo que elevo a pena em 06 (seis) meses
. [...]
Ainda em sede das consequências, observa-se que a testemunha Maria Catarina Azambuja Contreira, em sede judicial, afirmou que ‘a vítima recobrou a consciência após dois dias aos fatos’, demonstrando-se, portanto, uma consequência além dos elementos ínsitos no tipo penal. Ademais, consignou a vítima, em Plenário, que sua recuperação demorou 06 (seis) meses, e, por isso, elevo a pena em 06 (seis) meses.

No que tange aos antecedentes, nada foi produzido em desfavor.

No vetor culpabilidade, nota-se o réu ostenta, contra si, duas medidas protetivas no contexto da Lei 11.340/06, de cód. 257423, judicializada em 31.07.2017, e cód. 276576, judicializada em 28.04.2018, ambas tramitando na 2a Vara Criminal/Barra do Garças e ambas envolvendo a mesma vítima desta ação penal.

Além disso, ainda no bojo da culpabilidade, destaca-se que as três filhas da vítima iniciaram a pedir clemência pela vítima já no interior do quarto onde se refugiaram por pânico do réu e, em seguida, prosseguiram a suplicar por clemência segurando a camisa do réu, as três, no intuito de impedir que ele continuasse a chutar a mãe delas.

Pelo longo contexto de violência doméstica reiterado e pela recusa reiterada à clemência suplicada, por duas vezes, pelas três filhas da vítima, elevo da pena-base no patamar de 02 (dois) anos.

Quanto aos motivos, verifica-se que o réu agiu sob a motivação de se acreditar que seu leito conjugal estava sendo traído, o que configura fator de recrudescimento da pena-base
. Nesse sentido:

‘ As qualificadoras do emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, não utilizadas para qualificar o homicídio, tornam as circunstâncias do crime desabonadoras ao paciente, que se utilizou de um vaso sanitário de louça, objeto extremamente cortante e pesado, para atingir diversas vezes a cabeça e o corpo da vítima, enquanto a filha implorava que o denunciado parasse, o que denota gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado. Do mesmo modo, correta a utilização do motivo fútil para aumentar a reprimenda na primeira fase do critério dosimétrico, já que o paciente cometeu o delito em razão de desconfiança no sentido de que a vítima o estaria traindo’ (STJ, HC 417.936/RJ, d.j. em 06/03/2018).

Por isso, pelos motivos recheados de desvalor, elevo a pena em 06 (seis) meses.

O comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena. [...]

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Da pena provisória

Na segunda fase da dosimetria, não se detecta a existência de atenuantes ou agravantes pelo que mantenho a pena provisória em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não houve confissão, pois o réu, em autodefesa, no Plenário, sustenta que as lesões encontradas na vítima foram produzidas por ela própria.

Da pena definitiva

Na terceira fase da dosimetria verifico existir a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, parágrafo único, do CP. Ressalta-se que o critério utilizado para diminuição no patamar mínimo ou máximo consiste na maior ou menor proximidade da execução e consumação do crime. [...]

O relatório médico de fl. 08 permite concluir que a execução muito se aproximou da consumação
. [...] Além disso, a dinâmica da execução demonstra risco relevante de consumação. Com efeito, estando a vítima no chão, o acusado continuou a desferir golpes contra ela,
de modo que efetuo a diminuição da pena em grau mínimo (1/3).

Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do § 7o, do art. 121, do CP, reconhecida na pronúncia (art. 483, inciso V, do CPP), eis que o crime foi praticado na presença física das duas filhas da vítima, a adolescente Júlia Azambuja (nascida em 30.12.2006) e duas outras irmãs, de 07 e 09 anos. As três sofreram todo o cenário de agressão; trancaram-se no quarto junto com a vítima para se protegerem; assistiram ao réu quebrar a porta, adentrar no quarto e pressionar, com o cinto, o pescoço da vítima contra o guarda-roupa; empurrá-la para a cozinha; pisotear-lhe sua cabeça e estômago, bem como chutá-la quando estava desacordada, momento em que as três crianças procuraram defender a genitora, agarrando a camisa do réu para estancar a agressão e começaram a gritar por socorro.
Por isso, aumento a pena provisória de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, valor intermediário entre 1/3 e 1/2, explicitada no art. 12, §7o, CP.

Para evitar o cálculo em cascata na mesma fase da dosimetria, as frações da causa de diminuição e de aumento aplicam-se, cada uma, sobre a pena provisória, resultando, portanto,
pelo que fixo a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
”
(id. 35581046).

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la, observando a situação fática individualizada do caso concreto.

No caso em espeque, foram negativadas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade, circunstâncias, motivo e consequências do crime
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, leciona Cléber Masson que elas são “
os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura,
tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática
, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.”
(MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

A perseguição à vítima, que se trancou no quarto junto com suas filhas, aliado ao fato de o réu desligar o padrão de energia, abrir o gás do botijão da cozinha – a fim de coagir a ofendida a abrir a porta –, e arrombar o cômodo para a prática do crime, realmente extrapolou a normalidade do tipo penal
,
já que provocou na vítima e nas suas filhas um desespero e um sofrimento em demasia, notadamente quando se observa que as menores ainda tentaram defender a sua genitora, puxando a camiseta do acusado e suplicando por clemência, caracterizando, portanto, argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Igualmente, no que diz respeito às
consequências do crime
, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que ficaram evidentes os abalos intensos sofridos pela vítima – a qual demorou dois dias para recobrar a consciência e seis meses para se recuperar fisicamente do ocorrido – e suas filhas, sobretudo da menor Júlia Azambuja, que externou em juízo o trauma psicológico adquirido após o delito.

Nesse sentido:

“[...] Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, além de os dois filhos órfãos da vítima, de 7 e 13 anos de idade, terem passado a viver sob os cuidados da avó materna,
os menores sofreram sérios abalos psicológicos, o que acarretou a necessidade de acompanhamento psicológico constante, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base
”
(STJ, HC 417.936/RJ, d.j. 06/03/2018).

Todavia, quanto à culpabilidade, entendo que não merecem guarida os argumentos utilizados pelo magistrado para considerá-la negativa. O fato de o réu ostentar outros dois registros no contexto de violência doméstica não pode ser utilizado para recrudescer a sua reprimenda basilar, já que, consoante dispõe a Súmula n. 444 do STJ,
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
. Depois, entendo que o detalhe ressaltando pelo juízo de que
“as três filhas da vítima iniciaram a pedir clemência pela vítima já no interior do quarto onde se refugiaram por pânico do réu e, em seguida, prosseguiram a suplicar por clemência segurando a camisa do réu, as três, no intuito de impedir que ele continuasse a chutar a mãe delas”
, embora mereça uma maior reprovação, diz respeito às circunstâncias do crime, as quais, inclusive, foram negativas em desfavor do acusado.

De igual modo, não há falar em negativação dos motivos do crime, ao argumento de que
“o réu agiu por acreditar que estava sendo traído”,
pois não há evidências concretas de tal motivação, já que a única citação sobre ela foi feita pela vítima, ao afirmar que no período da manhã – no dia do crime – houve uma discussão por algumas mensagens trocadas pela vítima por meio do aplicativo Whatsapp.

Registre-se que, embora o magistrado fundamente o seu posicionamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o referido acórdão mencionado, verifica-se que ele se refere a um contexto de motivação fútil – utilizada na primeira fase dosimétrica –, o que não é o caso dos autos, tanto que sequer foi denunciado pela prática do homicídio com emprego da referida qualificadora.

Dessa forma, remanescendo desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, redimensiono a pena-base para
16 [dezesseis] anos de reclusão.

Mantendo-se, a redução de 1/3 (um terço) relativa à tentativa, bem como o aumento em patamar intermediário – o qual atribuo a fração de 2/5 diante da adequada fundamentação do juízo
a quo
– referente à majorante prevista no art. 121, § 7o, do CP, fica a reprimenda do apelante redimensionada para
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista do presente caso para a analisar a assertiva da Defesa, em sustentação oral, de que o órgão do Ministério Público de primeiro grau teria pedido ao Conselho de Sentença a desqualificação do meio empregado na ação criminosa por imputada ao apelantes, mas os jurados responderam não ao Promotor de Justiça, a sugerir possível justeza, no julgamento popular.

Os jurados reconheceram que o apelante
“tentou matar a vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”
– Quesito 3 – (ID. 35581045).

O Conselho de Sentença não acolheu a versão da Defesa ao optar pela corrente de interpretação da prova sustentada pela Acusação (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

A decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que destoa ou se revela dissociada do acervo probatório (STJ – AgRg no REsp 1764236/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1o.4.2019; AgRg no AREsp 1662190/DF – Relator: Min. Felix Fischer – 29.5.2020).

Nesse quadro, o julgamento popular ocorreu validamente, como reconheceu o d. Relator.

Com efeito, acompanha-se o entendimento do d. Relator, neste ponto.

No que concerne às qualificadoras, o Conselho de Sentença acolheu a versão de que o apelante
“praticou o crime com emprego de meio cruel, consistente em repetição de agressões, inclusive no crânio, nas orelhas, na mandíbula, na região mastoide à esquerda, deixando a vítima desacordada”
(Quesito 5), bem como
“por razão de condições do sexo feminino, em contexto de violência doméstica ou família”
(Quesito 6) – ID. 35581045.

O
“meio cruel implica brutalidade no ato do agente, de sorte que os inúmeros golpes (...) perpetrados na vítima demonstram o excesso na conduta do acusado”
(TJMT – Ap. n° 0014363-41.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

No mesmo sentido: STJ – HC no 456.093/PR – Relator. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2018.

Por sua vez, para a configuração do feminicídio
“basta que o homicídio tenha sido praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessário considerar a motivação do agente para a prática do delito”
(TJMT – Ap. no 0010300-59.2016.8.11.0040 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 19.12.2019).

Colhe-se aresto do c. STJ:

“A Lei no 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2o, VI, c/c o § 2o-A).”
(HC 520.681/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.10.2019)

A exclusão
“das qualificadoras do homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”
(STJ – AgRg no HC 459.373/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2020).

O veredicto pautou-se no meio cruel em feminicídio (CP, art. 121, § 2o, III e VI).

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento, razão pela qual alinha-se à conclusão do d. Relator.

Acerca da dosimetria, com a devida vênia, reconhece-se a pertinência de também redimensionar a pena definitiva, mas em resultado menor daquele encontrado pelo d. Relator, qual seja de 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Vejamos.

Na primeira fase, segue-se a fundamentação do d. Relator para afastar a culpabilidade e os motivos do delito, assim como para preservar a negativação das circunstâncias e consequências do crime.

A despeito do entendimento jurisprudencial
“de que,
em regra
, o aumento da pena-base deve seguir a fração de 1/6 para cada vetorial negativa”
(STJ – AgRg no HC 571.983/SP), esta e. Câmara Criminal adotou, em diversos julgamentos relativos a crime de homicídio qualificado, o parâmetro de 1 (um) ano para cada circunstância judicial depreciada (Ap. no 113359/2017 – Des. Orlando Perri – 28.11.2017; Ap. no 145093/2017 – Des. Paulo da Cunha – 27.2.2018; Ap. n° 26736/2018 – Des. Orlando Perri – 29.5.2018; Ap. 38181/2018 – Des. Orlando Perri – 17.7.2018).

Eleva-se a pena em 1 (um) ano para as circunstâncias do delito.

Sobre as consequências do crime, conserva-se o aumento de 6 (seis) meses operado pelo Juiz-Presidente –
“às consequências, (...) elevo a pena em 06 (seis) meses”
(ID. 35581046) –, tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
.

Fixa a pena-base a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, transforma-se a pena basilar em intermediária.

Na terceira fase, o d. Relator manteve as frações eleitas pelo Juiz-Presidente quanto à causa de diminuição referente à tentativa – 1/3 (um terço) – e à majorante prevista no art. 121, § 7o, III, do CP – 2/5 (dois quinto).

Em que pese a covardia e a gravidade das lesões sofridas, a vítima Josiane de Souza Azambuja, ao chegar ao hospital
, “fora recebida estável hemodinamicamente”
,
“com boa evolução, nível neurológico preservado, sem sinais de comprometimento neuromotor, sem crises álgicas, sem alterações em demais sistemas avaliados”
, além de não ter corrido risco efetivo de morte, conforme Relatório Médico (ID. 35580985) e Laudo de Exame e Corpo de Delito (ID. 35580985).

A escolha do patamar atinente à tentativa pressupõe a extensão da conduta do agente e também a proximidade do resultado desejado com o alcançado. (TJMT – Ap. no 62037/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.9.2018)

Aplicável a fração redutora em 1/2 (metade), consoante acórdãos desta e. Câmara Criminal:

“A fração de diminuição da pena atinente à tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente.
Comprovado, pelo exame de corpo de delito, que a vida da vítima não correu risco, cabível a adequação, de ofício, da pena fixada, com a redutora de 1/2 (metade)
.”
(Ap no 33620/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.6.2017)

“Reconhecida a minorante da tentativa pelo Conselho Sentença,
afigura-se pertinente a diminuição da pena na fração da metade (1/2), se a vítima não correu risco efetivo de morte
. Com efeito, a redução de pena pela tentativa deve considerar, além da extensão do caminho percorrido pelo agente, também a proximidade do resultado naturalístico desejado (TJMT, Ap no 73645/2017).”
(Ap. no 142192/2017 – Primeira Câmara Criminal – 13.3.2018)

“Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito, e na situação em que houve inclusive, uma sequência de golpes, na região da cabeça da vítima, correta a fração de 1⁄2 (metade) para reduzir a pena
.”
(Ap. n° 0001213-03.2009.8.11.0080 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018)

Em relação à majorante inserta no art. 121, § 7o, III, do CP (Quesito 7; crime cometido na presença de descendentes), o Juiz-Presidente, para eleger o patamar de 2/5 (dois quinto), sopesou que as três filhas da vítima (12, 9 e 7 anos de idade) presenciaram e
“sofreram todo o cenário de agressão”
(ID. 35581046).

Ressalta-se que para
“a aplicação do inciso III do § 7.o do art. 121 do Código Penal basta os descendentes da vítima estarem no local onde foi cometido o homicídio”
(STJ – HC no 507.207/DF – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 12.6.2020).

Todavia,
“o aumento deve estar respaldado na efetiva demonstração de que o trauma causado nos filhos é passível de um maior recrudescimento da pena, para além do mínimo legalmente previsto”
, ou seja,
“deve haver nos autos elementos que demonstrem
a extensão dos danos causados ao descendente
ou ascendente que presenciou o delito”
(TJPR – Ap. no 0009491-46.2018.8.16.0174 – Relator: Des. Miguel Kfouri Neto – 13.2.2020).

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) A presença implica visualização do momento da conduta lesiva, geradora da morte. Não envolve, por óbvio, o momento do resultado (morte), pois este pode dar-se muito tempo depois da agressão. O grau da elevação obedece ao caso concreto, como
a efetiva prova de que o descendente ou ascendente sofreu um trauma e medicamente atestado em face da violência presenciada
, provocando um aumento maior.”
(Código Penal Comentado. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 795)

Na hipótese, o Juiz-Presidente não apontou elementos concretos aptos a evidenciar a efetiva extensão dos danos causados às filhas da vítima em decorrência do delito presenciado, a justificar a aplicação do patamar mínimo, qual seja de – 1/3 (um terço).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do CP.

Enfim, deve ser considerada a detração penal (CPP, art. 387, § 2o) no cômputo do período de prisão preventiva, para readequação do regime prisional, visto a revisão da pena repercute alteração, ao se considerar que apelante encontra-se preso cautelarmente desde
25.9.2018
, ou seja, por 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias, até esta data [23.6.2020].

A dedução do período de custódia preventiva [1 (um) ano, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias] sobre a pena definitiva que se propõe para a esta e. Câmara firmar [9 (nove) anos de reclusão] enseja a modificação do regime inicial estabelecido na sentença, por totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, ser o apelante primário e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, Art.33, § 2a, b).

Adotam-se julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“
A detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado
. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do CPP.”
(STJ – AgRg no HC 479.279/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.6.2019)

“APELAÇÃO PENAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA DOSE BÁSICA –
PLEITO REFERENTE À DETRAÇÃO PENAL – ART. 387, § 2.o DO CPP – CONDENAÇÃO NO REGIME FECHADO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPENSADO PARA DETERMINAÇÃO DO REGIME – APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
– READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. A detração penal, prevista no § 2.o do art. 387 do CPP influi para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(TJMT – Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 29.7.2014)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante AIRTON ABREU DE ARAÚJO a 9 (nove) anos de reclusão, em regime semiaberto, por força de detração penal do período de prisão cautelar.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para correções da carta de guia [pena e regime prisional], se acolhido este voto divergente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020